Tribunal: TCU
Processo: 031.783/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. TEMPO RURAL. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Pelotas/RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Cleusa Iná Rodrigues Stuzbecher e negar registro ao respectivo ato; 9.2. determinar à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Pelotas/RS que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. dê ciência à sra. Cleusa Iná Rodrigues Stuzbecher do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. acompanhe o andamento do processo 5024537-12.2013.4.04.7100/JF-RS, inclusive dos recursos especial (REsp 1.556.399 - RS) e extraordinário (eventualmente interposto) e, caso venha obter pronunciamento judicial favorável, suspenda os pagamentos dos proventos da interessada, salvo se houver recolhimento da contribuição previdenciária devida, ainda que de forma indenizada; 9.2.3. encaminhe à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, no prazo de quinze dias, todas as certidões de tempo de serviço/contribuição no âmbito do regime geral de previdência emitidas em favor de seus servidores nos meses de agosto e setembro de 1997 e que contemplem tempo de atividade rural; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que encaminhe a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, cópias das certidões que contemplem averbação de tempo de atividade rural, emitidas pela entidade de 1991 a 1997 em favor de seus próprios servidores para fins de contagem recíproca de tempo de serviço/contribuição; 9.4. encaminhar cópia integral desta deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, nos termos da questão de ordem aprovada pelo Plenário deste Tribunal em 8/6/2011.